Tribunal: TJPA
Processo: 0802529-95.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802529-95.2025.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: RAISSA SOUZA MORAIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DEMANDA DE SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. UTILIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COMO REFERENCIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Defensoria Pública para majorar honorários advocatícios fixados em ação de obrigação de fazer voltada à realização de cirurgia e tratamento de endometriose, elevando-os de R$ 200,00 para 10% sobre o valor da causa, mediante apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição na decisão monocrática ao adotar a apreciação equitativa e, simultaneamente, utilizar percentual sobre o valor da causa; (
ii
) estabelecer se, em demandas de saúde, a fixação equitativa de honorários impede o uso do valor da causa como parâmetro referencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC exige observância dos critérios do § 2º, não se tratando de arbitramento dissociado de parâmetros objetivos.

A utilização do valor da causa como referencial na fixação equitativa não configura contradição, pois serve como critério orientador para evitar arbitrariedade e assegurar proporcionalidade.

A fixação de honorários em R$ 200,00 revela-se irrisória diante da relevância da causa, do direito fundamental à saúde envolvido e do trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública.

Em demandas de saúde, o proveito econômico é inestimável, o que autoriza a fixação de honorários por equidade, conforme entendimento consolidado no Tema 1313 do STJ.

A adoção de percentual sobre o valor da causa, mesmo em juízo equitativo, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando aviltamento da verba honorária.

A decisão monocrática observa a sistemática do art. 85 do CPC e está alinhada à jurisprudência do STF e do STJ, inexistindo
error
in
judicando
ou vício de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de honorários por apreciação equitativa não afasta a utilização do valor da causa como critério referencial. 2. Em demandas de saúde, o proveito econômico inestimável autoriza o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios. 3. A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa, mesmo sob o regime de equidade, não configura contradição quando fundamentada nos critérios do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º;
arts
. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.789.203/RN, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 15.05.2023; STF,
Rcl
61.177/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 19.08.2024; STJ, Tema 1313; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0800818-97.2021.8.14.0039, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 21.07.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/04/2026 a 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, que deu provimento ao recurso da parte autora para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença.

A sentença recorrida ID nº 29364497, julgou procedente a ação de obrigação de fazer, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, para determinar que o Município de Parauapebas e o Estado do Pará realizassem procedimento cirúrgico de endometriose em favor da autora, bem como assegurassem a continuidade do tratamento necessário, sob pena de medidas coercitivas. Na ocasião, rejeitou as preliminares suscitadas, inclusive a de incorreção do valor da causa, e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 200,00 (duzentos reais).

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs recurso de apelação ID nº 29364498, sustentando, em síntese: (i) a irrisoriedade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios; (ii) a necessidade de observância dos critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC; (iii) a relevância e complexidade da causa, que envolve direito fundamental à saúde; (iv) o elevado grau de zelo profissional e o êxito obtido na demanda; ao final, requereu a majoração dos honorários para o percentual de 10% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões ID nº 29364502, o Município de Parauapebas defendeu, preliminarmente, a adequação do valor da causa e, no mérito: (i) a inexistência de proveito econômico direto mensurável nas demandas de saúde; (ii) a necessidade de utilização de critérios objetivos, como a tabela SUS (SIGTAP), para aferição do valor da causa; (iii) a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários; ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Sobreveio decisão monocrática ID nº 29541789, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, ao fundamento de que o valor fixado a título de honorários advocatícios não atendia aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, determinando sua fixação por apreciação equitativa, em consonância com o Tema 1002 do STF e o Tema 1313 do STJ.

Irresignado, o Município de Parauapebas interpôs Agravo Interno ID nº 30973082 , no qual sustenta: (i) a existência de error in judicando na decisão monocrática; (ii) contradição na fundamentação, uma vez que, embora tenha reconhecido a necessidade de arbitramento por equidade, teria fixado honorários com base em percentual sobre o valor da causa; (iii) a obrigatoriedade de aplicação do Tema 1313 do STJ, que determina a fixação equitativa nas demandas de saúde; ao final, requer a retratação da decisão ou seu provimento pelo colegiado.

Em contrarrazões ao agravo interno ID nº 33211652, a parte agravada sustenta, em síntese: (i) a correção da decisão monocrática; (ii) a aplicação adequada dos Temas 1002 do STF e 1313 do STJ; (iii) a necessidade de fixação de honorários de forma equitativa, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; ao final, requer o desprovimento do recurso.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão recorrida tem
a
seguinte conclusão:

Conclui-se, portanto, que merece reparo a sentença para estabelecer o pagamento de honorários advocatícios de forma equitativa, respeitando-se também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em favor da Defensoria Pública.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para condenar a parte requerida à verba sucumbencial no percentual de 10% do valor atualizado da causa, devendo a verba ser destinada exclusivamente ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, nos termos da fundamentação.

A controvérsia recursal cinge-se à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demanda de saúde. A decisão monocrática deu provimento
à apelação da Defensoria Pública, ao reconhecer a
irrisoriedade
da verba fixada na sentença (R$ 200,00) e determinar sua fixação por apreciação equitativa, com fundamento nos Temas 1002 do STF e 1313 do STJ, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Em contrapartida, o Município de Parauapebas, em sede de agravo interno, sustenta a existência de
error
in
judicando
, alegando contradição na decisão, ao argumento de que, embora tenha invocado o arbitramento por equidade, teria, na prática, adotado critério percentual sobre o valor da causa, defendendo a estrita observância do Tema 1313 do STJ para fixação exclusivamente equitativa dos honorários.

DA INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO E DA AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO

A principal alegação do agravante é a suposta contradição entre a fundamentação (apreciação equitativa) e o dispositivo (fixação em percentual sobre o valor da causa).

A apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, não é um ato desprovido de parâmetros. Pelo contrário, o próprio dispositivo legal determina que o juiz, ao fixar os honorários por equidade, deve observar os critérios dos incisos do § 2º, que incluem "a natureza e a importância da causa" e "o trabalho realizado pelo advogado".

Segundo o artigo 85, § 8º do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2º
.

Por sua vez, o § 2º do mesmo artigo estabelece que:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao interpretar a matéria, pacificou o entendimento de que a fixação por equidade (§ 8º) é uma exceção à regra geral dos percentuais (§ 2º), aplicável quando o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico é irrisório/inestimável. No entanto, isso não significa que os critérios do § 2º, incluindo o valor da causa, sejam completamente descartados. Eles servem como um parâmetro referencial para que a equidade não se transforme em arbitrariedade.

Nesse sentido, o STJ já se pronunciou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CPC/2015, ART. 85, §§ 8º E 8º-A. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dispõe o art. 85, § 8º, do CPC/2015, "[n]as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º"
.1.1. No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo autor da ação afigura-se irrisório, e o valor da causa é muito baixo, razão pela qual a situação dos autos
subsume-se

à
hipótese de que trata o dispositivo legal, na estrita aplicação do entendimento firmado na tese n. 2 do Tema Repetitivo n. 1.076.2. O parágrafo 8º-A do art. 85 do CPC/2015 determina que "para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou
o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior"
. 2.1. Na espécie,
o valor dos honorários advocatícios de sucumbência foram
arbitrados com observância do valor mínimo previsto na Tabela de Honorários aprovada pela OAB/RN.3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1789203 RN 2020/0301879-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/05/2023)

No mesmo sentido, destaco a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL QUE GERA A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBAS HONORÁRIAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA ANTE O VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que teria sido omisso, após a interposição de agravo regimental, na fixação de honorários advocatícios de sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Os embargos de declaração em comento visam ao saneamento de omissão no que diz respeito à condenação em honorários sucumbenciais. Em virtude do valor irrisório da causa, pleiteia-se a que a verba honorária seja fixada por meio da apreciação quantitativa (art. 85, § 8º, CPC/2015) e com esteio em tabela de honorários de Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta Corte possui entendimento no sentido de ser cabível a condenação em honorários de sucumbência quando verificada a
angularização
da relação processual, o que ocorreu no presente caso com a interposição de agravo regimental. Precedentes. 4. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que os honorários serão fixados entre 10%
a
20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5. Nos processos em que o valor da causa for irrisório, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, podendo considerar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (art. 85, § 8º e § 8º-A, CPC/2015). 6. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na fixação dos honorários por apreciação equitativa, a utilização das tabelas do Conselho Seccional da OAB serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a referida verba, uma vez que devem ser observadas as circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido.
7. Insignificância do valor da causa configurada. Cabimento da apreciação equitativa. Fixação dos honorários de sucumbência levando
em conta os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, CPC/2015 e a proporcionalidade.
Desnecessidade de vinculação, quando da estipulação de honorários sucumbenciais, entre o mérito e o vulto da ação originária (execução fiscal) e a controvérsia analisada na reclamação constitucional (submissão ao regime de precatórios e violação ao entendimento da firmado nas ADPFs nº 275, 387 e 437). IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão com a fixação do valor dos honorários de sucumbência.

(STF -
Rcl
: 61177 SP, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024)

A decisão monocrática, portanto, seguiu a exata sistemática do CPC:

No presente caso, o que se tem é a
aplicação fundamentada e sistemática da lei, que prestigia a razoabilidade e a proporcionalidade, evitando tanto o aviltamento da verba honorária quanto o seu enriquecimento sem causa.

DA CORRETA APLICAÇÃO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM DEMANDAS DE SAÚDE

A controvérsia se insere em uma demanda de saúde, cujo proveito econômico é, por natureza, inestimável. O STJ, ciente dessa realidade, afetou o Tema 1313, mencionado na decisão agravada, para pacificar que, em tais casos, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.

A decisão monocrática está em perfeita sintonia com esse entendimento. O erro do agravante é crer que o Tema 1313 veda o uso do valor da causa como referencial. A tese não impõe tal restrição; apenas confirma que o critério aplicável é o da equidade
.

Nesse sentido:

Tema 1313.
Tese Firmada
:
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Este Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) já se manifestou em casos análogos, validando a majoração de honorários irrisórios por meio da apreciação equitativa, conforme se extrai do seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação de
Antonio
Gomes do Nascimento, reconhecendo o pagamento de honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais e, sendo constatada, se é possível o arbitramento por equidade, diante da natureza da causa e do valor atribuído à demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verificada a omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, impõe-se o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
4. Apesar do valor atribuído à causa, R$ 100.000,00 (cem mil reais), não ser considerado irrisório, o proveito econômico da demanda é inestimável, por se referir ao direito à saúde. 5. Precedentes do STJ admitem a fixação por equidade em causas de fornecimento de tratamento médico, em atenção à
inestimabilidade
do bem jurídico tutelado. 6. Considerando a baixa complexidade do feito, a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido, fixa-se a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por equidade, conforme o art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Tese de julgamento: 1. Constatada omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, é cabível sua complementação por meio de Embargos de Declaração. 2. Em causas envolvendo o direito à saúde, ainda que o valor da causa não seja irrisório, admite-se a fixação da verba honorária por equidade, quando o proveito econômico for inestimável.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 1.890.101/RN, rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
28/04/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08008189720218140039 28714635, Relator: JOSE MARIA
TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 21/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Portanto, a decisão monocrática não apresenta qualquer vício. Ao contrário, aplicou corretamente a exceção legal (§ 8º) para corrigir uma injustiça (honorários de R$ 200,00), fê-lo com base em precedentes vinculantes (Tema 1313/STJ) e utilizou um critério objetivo e razoável (percentual sobre o valor da causa) para quantificar a verba de forma equitativa.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter integralmente a decisão monocrática agravada,
pelos fundamentos expostos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
0
6
de
abril
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/04/2026